Tribunal: TJMT
Processo: 1012998-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012998-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RS MONTAGENS E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 26.982.442/0001-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), TECMAN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 19.920.066/0001-28 (AGRAVADO), RIBEIRO DOS SANTOS & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.898.053/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo da recuperação judicial, a qual reconheceu a essencialidade de veículo automotor à atividade empresarial da recuperanda determinando a suspensão de ação de busca e apreensão.

II. Questão em discussão:

Discute-se se a decisão agravada, ao reconhecer a essencialidade do bem de capital gravado com alienação fiduciária, violou o disposto no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, ante alegada ausência de comprovação técnica concreta.

III. Razões de decidir:

O juízo de origem fundamentou-se em parecer técnico do Administrador Judicial, que, após vistoria in loco e análise documental, confirmou que o caminhão integra a cadeia de maquinário necessário ao exercício da atividade econômica das recuperandas.

A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT firmou entendimento no sentido de que, comprovada a essencialidade do bem de capital, mesmo que objeto de alienação fiduciária, não é permitida sua retirada durante o período de blindagem legal (stay period), por força do princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a suspensão de ação de busca e apreensão ajuizada por credor fiduciário quando demonstrada, mediante laudo técnico e prova documental, a essencialidade do bem de capital ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.
2. A essencialidade, nos termos do art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, justifica a manutenção do bem no estabelecimento do devedor durante o stay period, mesmo em se tratando de crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

Banco Bradesco S.A
., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de recuperação judicial dos agravados, na qual foi
declarada a essencialidade do bem móvel – Caminhão Munk, Placa PWN-2E17 – e determinada a suspensão da Ação de Busca e Apreensão n. 1027324-19.2024.8.11.0003, vedando-se a retirada do referido veículo da posse da recuperanda
, mesmo tendo transcorrido o prazo do
stay period.

Inconformada, a instituição bancária insurge-se, alegando que os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05.

Ressalta, ainda, que a decisão guerreada foi proferida com base em presunção genérica de essencialidade, sem a devida comprovação técnica exigida pelo art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, sustentando violação à segurança jurídica e à própria finalidade da alienação fiduciária, com risco de depreciação do bem que serve de garantia da obrigação inadimplida.

Assevera
que
há flagrante risco de dano de difícil reparação, dado que a permanência do bem em poder das devedoras acarreta progressiva depreciação do ativo, cuja garantia é da titularidade do banco.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
,
no ponto em que declarou a essencialidade do bem, determinando, em consequência, o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 283639365.

Informações coligidas no ID n. 284094853.

Contraminuta pelo agravado no id n. 287819866, rechaçando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça no ID n. 294445868, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de

julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em questão ao fato de que o Bradesco S.A., ora agravante, ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária vinculado à Cédula de Crédito Bancário no
n. 237/14.747.009,

celebrado para aquisição do bem móvel -
Caminhão Munk, Placa PWN-2E17.
A inadimplência do agravado ensejou sua notificação extrajudicial para constituição em mora, culminando no deferimento de liminar para busca e apreensão.

Todavia, o juiz
a quo
com base em manifestação do Administrador Judicial reconheceu que o bem em questão é essencial à continuidade das atividades econômicas das empresas do Grupo RS, considerando-se a natureza das operações de montagem industrial e manutenção desempenhadas pelas agravadas, determinando a suspensão da ação de busca e apreensão.

Insurge-se, assim, a instituição bancária, ora agravante, alegando que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05. Argumenta, ainda, que a decisão do juízo recuperacional carece de amparo legal ao suspender a busca e apreensão, e que os bens alienados fiduciariamente não foram expressamente declarados essenciais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte consiste em definir se subsiste a essencialidade do bem de capital objeto de alienação fiduciária — no caso, veículo automotor (Caminhão Munk, Placa PWN-2E17) — de modo a justificar a sua manutenção na posse das empresas agravadas, integrantes do Grupo RS, atualmente submetidas a processo de recuperação judicial, nos moldes da Lei no 11.101/05.

A pretensão recursal repousa, fundamentalmente, na alegação de que a essencialidade do bem teria sido reconhecida de forma genérica e desprovida de suporte técnico adequado, além de invocar, como fundamento de direito, a prevalência do direito de propriedade fiduciária frente à recuperação judicial, conforme preceitua o art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Comprova-se nos autos que a essencialidade do veículo em apreço foi objeto de criteriosa apuração por parte do juízo de origem, que, no exercício da competência que lhe é assegurada pelo art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005 (com redação conferida pela Lei no 14.112/2020), assim como à luz do art. 47 da mesma norma, respaldou-se expressamente na manifestação técnica da Administradora Judicial, que atestou, após diligência
in loco
e exame documental, que o Caminhão Munk efetivamente integra o conjunto de bens indispensáveis à continuidade operacional das empresas recuperandas.

Destaco, nesse ponto, os esclarecimentos técnicos consignados no parecer do perito nomeado (Administrador Judicial), que registrou, com precisão:

“Ficou constatado que a utilização do maquinário de fato é essencial para as Recuperandas, sendo responsável pelo transporte e içamento de grandes peças, sendo fundamental na prestação dos serviços de montagem e manutenção dos equipamentos (...). A Administradora Judicial confirma que tal bem – Caminhão Munck – Placa PWN2E17 – integra a cadeia de maquinários dos devedores relacionada à sua atividade, reconhecendo assim a essencialidade do referido veículo.”
ID n. 287819879.

Esse diagnóstico técnico foi corroborado pelo conjunto probatório apresentado nos autos da recuperação judicial, composto por fotografias, notas fiscais de prestação de serviços com o uso do veículo em questão, além da exposição circunstanciada da natureza da atividade econômica exercida pelas agravadas, consistente em montagem industrial e logística de equipamentos pesados — ramo que, por óbvio, demanda veículos dotados de guindaste hidráulico.

Nesse contexto, revela-se plenamente cabível a proteção conferida pelo art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, o qual, embora afaste a submissão do crédito com garantia fiduciária aos efeitos da recuperação,
veda a retirada dos bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa durante o
stay period
.

A propósito, bem salientado no parecer exarado pelo Ministério Público Estadual, o entendimento prevalente na doutrina e jurisprudência pátrias tem firmado que a interpretação sistemática dos artigos 47 e 49, §3o, da LRF autoriza a manutenção dos bens de capital com a empresa devedora, quando cabalmente demonstrada sua essencialidade, ainda que gravados com cláusula de propriedade fiduciária. Conforme trecho do parecer ministerial:

“A essencialidade de bens alienados fiduciariamente, comprovada em perícia e reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, justifica a suspensão dos atos de constrição para garantir a continuidade da atividade empresarial e o cumprimento do plano de recuperação.”

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS À DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Quando for reconhecida a essencialidade do bem objeto de alienação fiduciária para a atividade de empresa recuperanda, admite-se a suspensão da consolidação da propriedade em favor do
credor
, por interpretação do art. 47 da Lei n. 11.101/2005.

2. A submissão ao juízo concursal, todavia, não autoriza a alteração da natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente.

3. Mantém-se a decisão impugnada por seus próprios fundamentos quando o agravo interno deixa de trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado.

4. Agravo interno desprovido”
.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.049.324/MG, 4a Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha, J. 16.08.23)

Logo, inexiste nulidade ou ilegalidade na decisão hostilizada, tampouco afronta ao direito do credor fiduciário, que permanece incólume, conquanto momentaneamente mitigado para garantir a efetividade da recuperação judicial e a continuidade da função social da empresa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025